Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700458-81.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MM COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO. PROCON/DF. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇO SEM JUSTA CAUSA. PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, X, CDC). APLICAÇÃO DE MULTA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PROCESSO LEGAL. OBSERVADO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo, consistente em decisão que impôs ao recorrente penalidade de multa pela prática da infração delineada no inciso X, do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor (elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços). 2. Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso X, caracteriza como abusiva a prática de aumentar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços – pois, embora o fornecedor conte com certa liberdade na precificação, deve demonstrar (se assim lhe for exigido) sob quais fundamentos está alicerçado o incremento. 3. Constatada a higidez dos fundamentos adotados pela autoridade para a aplicação da penalidade, e não vislumbradas máculas no processo administrativo que culminou na referida sanção, deve ser preservado o ato questionado – notadamente porque não justificado o aumento no preço dos combustíveis praticado pelo requerente à época da fiscalização. 4. Conquanto o PROCON não conte com competência para regular a precificação dos combustíveis, o órgão age dentro de suas atribuições (legítimo poder-dever) ao fiscalizar se há abusividade no preço praticado pelos estabelecimentos que os comercializam – sendo de rigor, caso constatada abusividade, a adoção das providências administrativas cabíveis. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal, e à Lei 9.478/1997, sustentando que o preço fixado para a gasolina comum, à época da condenação administrativa, não desbordou do valor médio praticado no Distrito Federal, não havendo, portando, que se falar em ausência de justa causa para a alteração do valor cobrado. Prossegue argumentando que aos empresários é garantida a liberdade na fixação dos preços do seus produtos e serviços, condição esta que deriva da ordem econômica estabelecida constitucionalmente. Deixa, contudo, de indicar, com objetividade, qual o dispositivo da referida lei federal que entende violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade à Lei 9.478/1997, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.921.091/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). No que tange à indicada afronta ao artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 1.907.016/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029